Tribunal: TJSP
Processo: 0000043-85.2018.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000043-85.2018.8.26.0557, da Comarca de Barretos, em que é apelante JUAREZ
DA SILVA BALIEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000043-85.2018.8.26.0557 -Voto no 1040
2
Apelação Criminal no 0000043-85.2018.8.26.0557
Apelante: Juarez da Silva Balieiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Barretos
Magistrado: Luciano de Oliveira Silva
Voto no 1040
EMENTA – APELAÇÃO - PORTE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO E MUNIÇÕES (artigo 14, caput, da Lei Federal
10.826/2003) – Absolvição por insuficiência probatória ou
por atipicidade da conduta - Impossibilidade – Condenação
mantida – Desclassificação para o delito previsto no art. 12
da Lei no 10.826/03 – Inviabilidade - Pena e regime
prisional bem aplicados, impassíveis de alteração - Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação interposta por JUAREZ DA
SILVA BALIEIRO, contra a sentença (fls. 190/196) que o condenou como incurso
no artigo 14, “caput”, da Lei Federal 10826/2003, à pena de 02 (dois) anos reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, em regime prisional inicial
aberto, substituída a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos,
consistente a primeira na modalidade de prestação de serviço à comunidade, na razão
de um dia de pena privativa de liberdade por hora de prestação de serviço, o qual
deverá ser oportunamente fixado pelo MM. Juízo da Execução Criminal e a segunda
em prestação pecuniária, no valor prestado a título de fiança (fl. 86 - R$ 1.500,00),
determinando-se a transferência da quantia, bem como juros e correção monetária em
favor do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente na Agência 0031-0, conta
corrente 46.488-0, do Banco do Brasil, buscando a absolvição por insuficiência
probatória ou por atipicidade da conduta, sob alegação de o réu não ter praticado a
conduta de porte e sim de posse, devido ter a documentação da arma, E,
subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 12 da Lei Federal
10826/03. Por fim, prequestiona a matéria (fls. 201/206).
Regularmente processado o recurso, com apresentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000043-85.2018.8.26.0557 -Voto no 1040
3
de contrarrazões (fls. 209/212).
A Procuradoria de Justiça, no seu parecer, ofertou
manifestação pelo desprovimento do recurso (fls. 247/252).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro da
Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes as condições de
procedibilidade, para negar provimento ao apelo.
O apelante foi condenado pela sentença, porque,
segundo a inicial acusatória, em 07 de janeiro de 2018, por volta de 01h:50min, na
Avenida 23, 827, Bairro São José, Cidade e Comarca de Barretos, foi surpreendido e
preso em flagrante quando trazia consigo, fora de sua residência e de dependência
dela, uma arma de fogo de uso permitido, marca Taurus, tipo pistola, calibre 380,
número KJY845223, municiada com onze cartuchos íntegros, sendo certo que assim
procedia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo foi apurado, na ocasião dos fatos, os policiais
foram acionados por um vizinho do acusado, que viu o mesmo no quintal de sua casa
(do acusado) e suspeitou ter ouvido disparos de arma de fogo. Os policiais foram até
a residência do acusado e não o encontraram, mas, diligenciando nas imediações, o
localizaram. Com ele, foi apreendida a arma referida. No momento da abordagem
policial, foi vista a arma exatamente no local onde se encontrava sentado.
Perguntado, o acusado admitiu que não dispunha de autorização para porte.
A materialidade resultou evidenciada através do auto de
prisão em flagrante (fls. 02/07), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e
apreensão (fl. 11), laudo pericial (fls. 99/101), bem como pela prova oral produzida
nos autos.
A autoria também é indiscutível.
Na Delegacia de Polícia, o acusado Juarez da Silva
Balieiro disse que teve uma discussão em sua casa e que pegou um pedaço de pau e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000043-85.2018.8.26.0557 -Voto no 1040
4
bateu no chão, fazendo barulho. O vizinho ouviu o barulho e foi até a janela ver o
que estava acontecendo. Nesse momento, falou ao vizinho para "sair da janela e
cuidar da vida dele". Após discutir com o vizinho, saiu de casa e foi até o posto de
combustível com a arma. No local, foi abordado. Alegou que possuía o registro da
arma de fogo e negou ter efetuado disparos.
Em Juízo, o acusado disse que trabalhou como vigilante
e atualmente trabalhava como vendedor. Confirmou que os fatos eram verdadeiros.
Disse que possuía um atrito com o vizinho há quatro anos e, naquele dia, ouviu o
vizinho lhe xingando do outro lado do muro. Discutiram. A pedido de sua mãe,
cessou a discussão. Foi para o trabalho, visto que estava atrasado e tinha que levar o
colega Fabiano para casa. Alegou que guardava a arma no Auto Posto. Foi abordado
no posto de combustível onde trabalhava como segurança. Alegou que, quando foi
abordado, a arma estava guardada em uma mesa próxima. Quando avistou as viaturas
policiais, desconfiou que o seu vizinho havia telefonado para a Polícia.
A testemunha Rafael Ricardo Santos da Silva, policial
militar, ouvido na fase policial e em Juízo, sob o crivo do contraditório, afirmou que
foram acionados, via Copom, e que o solicitante alegou que ouviu disparo na casa
do vizinho dos fundos. O tal vizinho lhe proferiu ameaças e palavras de baixo calão.
E ouviu também algumas coisas quebrando na casa. Na residência do acusado, foi
atendido por uma senhora e Juarez não se encontrava no local, tendo avistado alguns
objetos quebrados. Em patrulhamento, encontraram o acusado no posto de
combustível. Abordaram-no e encontraram a arma, municiada, em cima da mesa. O
réu alegou que possuía o registro da arma, mas não possuía autorização de porte. Não
se recordava se o acusado informou que trabalhava como vigilante.
No mesmo sentido o depoimento da testemunha Valdir
Lopes de Almeida, policial militar, ouvido na fase policial e em Juízo, sob o crivo do
contraditório, que acrescentou que o vizinho informou que ouviu um disparo de arma
de fogo. No posto, visualizaram o acusado sentado no escuro, em uma mesa. No
momento em que percebeu a presença da viatura, o réu se levantou, colocou algo
sobre a mesa. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado na posse do acusado
e, ao verificarem o que havia sido deixado em cima da mesa pelo acusado,
localizaram a arma de fogo. Quanto ao disparo, disse que o vizinho apenas ouviu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000043-85.2018.8.26.0557 -Voto no 1040
5
barulho. O acusado informou que trabalhava como vigilante à época dos fatos, mas
não sabia informar se ele estava de serviço naquele dia. Localizaram o acusado
aproximadamente uma hora depois que compareceram à residência e já era bem tarde
da noite.
A testemunha de defesa Rodrigo Bandeira disse que era
frentista do posto de combustível em que o acusado trabalhava como vigilante. Tinha
conhecimento que o acusado guardava a arma de fogo no interior do posto, em cima
da geladeira. Fechava o estabelecimento por volta das 23h00 e o acusado ficava no
local. Informou que a testemunha Fabiano permanecia no Auto Posto até as 23h00
horas e que o réu chegava no posto e levava Fabiano para casa, em razão de
possuírem apenas uma motocicleta.
A testemunha de defesa Fabiano Pereira da Silva disse
que conhecia o acusado e trabalhavam juntos. Eram supervisores da firma "Dois
Leões". Disse que o acusado possuía arma de fogo e guardava no posto de
combustível. No dia em que a arma foi encontrada não estava presente. Nada soube
informar quanto ao disparo da arma. Disse que o acusado iniciava o serviço às 19h00
e saía às 07h00 da manhã. Por volta das 23h00, o acusado o levava para casa, em
razão de possuírem apenas uma motocicleta, e retornava para o Auto Posto. Afirmou
que a arma de fogo era guardada no posto de combustível.
Robertem Luciem Prieto, ouvido apenas na fase
policial, afirmou que era vizinho de fundos do acusado Juarez Balieiro e, no dia dos
fatos, ouviu um barulho semelhante a disparo de arma de fogo. Foi até a janela que
ficava no andar superior de sua casa e, quando fechava a janela, avistou Juarez no
quintal da casa, gesticulando e dizendo: "hoje eu mato um, você vai ver, vou ficar de
guarda a noite inteira" e olhava para o declarante. Depois de aproximadamente
quarenta minutos, avistou novamente o réu no quintal, proferindo ameaças. Resolveu
acionar a Polícia e soube que Juarez foi abordado no posto de combustível, portando
a arma de fogo.
Do mesmo modo, o laudo pericial (fls. 99/101)
registrou que a arma de fogo, no estado em que se encontrava, era eficaz na
realização de disparos, mas resultou negativo para disparos recentes. Atestou também
que acompanhou a arma um carregador, correspondente à mesma, bem como, onze

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000043-85.2018.8.26.0557 -Voto no 1040
6
cartuchos, da marca CBC, do mesmo calibre da arma. E, quando dos disparos
efetuados, se apresentaram operantes.
O acusado exibiu o registro da arma de fogo (pistola,
marca Taurus, às fls. 135/137), bem como apresentou os certificados de conclusão
dos cursos de "Formação de Vigilante Patrimonial", "Segurança Bancária" e "Arma
Curta Defensiva Nível I" (fls. 168/170).
Assim, o arcabouço probatório resultou claro e
coerente, merecendo inteira credibilidade a versão ofertada pelos policiais, formando
uma boa e robusta prova incriminadora.
Apesar de o réu negar que efetuou disparo com a arma
de fogo e dizer que guardava a arma de fogo no posto de combustível, onde
trabalhava como vigilante, na Delegacia de Polícia declarou que, após discutir com o
vizinho, foi para o trabalho e levou consigo a arma de fogo.
Em Juízo, disse que, ao ser abordado, a arma de fogo
estava guardada em uma mesa.
Os policiais foram firmes e uníssonos em afirmar que
ao receberem a solicitação do vizinho, noticiando os fatos, foram até a casa do
acusado e não o encontraram. Em diligências, localizaram o acusado no posto de
combustível. No momento em que viu os policiais, o acusado deixou algo sobre a
mesa e foi ao encontro deles. Depois constataram que o objeto deixado em cima da
mesa era a arma de fogo, devidamente municiada.
As testemunhas de defesa não estavam presentes no
local dos fatos, nem no momento da abordagem.
Além disso, o vizinho do réu afirmou que avistou o réu
em sua residência com a arma de fogo, tendo os policiais se dirigido até o local de
trabalho do acusado, quando o avistaram com a arma de fogo sobre a mesa,
resultando claro que ela não era mantida guardada no seu local de trabalho e sim que
o réu a trazia consigo, mesmo não tendo autorização para portá-la.
Ante o conjunto probatório dos autos, não restou
dúvidas que o acusado não guardava a arma de fogo em seu local de trabalho, mas
sim em sua residência, costumando transitar com o objeto, mesmo sem autorização
para o porte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000043-85.2018.8.26.0557 -Voto no 1040
7
Assim, ao contrário do que argumentou a defesa do réu,
a prova resultou cristalina de que o delito previsto no artigo 14, “caput”, da Lei
Federal 10826/03 ocorreu e foi cometido pelo acusado, merecendo inteira
credibilidade a versão ofertada pelas testemunhas policiais na fase policial e em
Juízo, exsurgindo inviável a argumentação da combativa defesa no sentido de
insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.
Ressalte-se que, embora para alguns, o depoimento de
policiais não seja meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, cumpre
dissentir de tal entendimento.
Nada há nos autos que afaste a validade do depoimento
dos policiais, não se desincumbindo a defesa do ônus de demonstrar tivessem eles
qualquer motivo para imputar, falsa e levianamente, a autoria dos fatos ao acusado,
em nada lhes aproveitando condenação de quem sabidamente inocente, cabendo a
ressalva de que estão sujeitos às penas do artigo 339 do Código Penal.
A jurisprudência pátria tem constantemente acolhido a
palavra policial como prova segura, firme e convincente, notadamente quando como
aqui, esteja coerente ao quadro probatório colacionado e não discrepe do produzido
em sua essência.
Nesse sentido, temos: “Os funcionários da Polícia merecem,
nos seus relatos, a normal credibilidade das testemunhas em geral, a não ser quando se apresente
razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não tenham interesse próprio,
mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do Julgador”
(JTJ-LEX 176/314).
Com efeito, os policiais militares, funcionários públicos
que são, gozam de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como
verdadeiros, máxime quando encontram eco nos demais elementos trazidos para o
bojo do processo.
De resto, é de maciça jurisprudência, prolatada
inclusive pelas Cortes Superiores: “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA
IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. (...)2. Os policiais não se encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000043-85.2018.8.26.0557 -Voto no 1040
8
probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3.
Ordem denegada.” (STJ Min. Laurita Vaz Quinta Turma Habeas Corpus 115516/SP
03/02/2009).
Dessa forma, deve o depoimento de policiais ser tido
como outro qualquer, ou seja, para desacreditá-lo, é necessário demonstrar a
invalidade concreta e não apenas suposta. E a própria versão apresentada pelo
acusado - negativa de autoria - é inacreditável.
Apesar do argumento da defesa de que restou
comprovado no laudo pericial acostado aos autos que não houve qualquer disparo
com a arma de fogo apreendida com o acusado, cumpre ressaltar que o acusado
responde pela imputação de porte ilegal de arma de fogo e não de disparo de arma de
fogo, previsto no artigo 15 da Lei 10/26/2003.
Portanto, resultou configurado o delito previsto no
artigo 14, “caput”, da Lei Federal 10826/03, face ao robusto conjunto probatório
coligido nos autos, devendo ser ressaltado que o laudo pericial da arma e das
munições apontou que a arma de fogo e as munições revelavam potencial ofensivo,
bem como eram aptos à realização de disparos.
Dessa forma, diante do conjunto probatório colhido nos
autos, não há dúvidas em relação à autoria e materialidade do delito.
Do mesmo modo, inviável a absolvição por atipicidade
da conduta, ou desclassificação para o delito previsto no artigo 12 da Lei 10826/03,
tendo em vista que o delito de porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 14 da
Lei 10826/2003, é delito formal que se consuma com mero porte da arma, o que é
suficiente para que a conduta seja considerada típica, ainda que não haja a efetiva
utilização do artefato ou ainda que não tenham sido proferidas ameaças por meio da
arma, não sendo obrigatória a existência de um resultado naturalístico para que haja
sua consumação. E, como resultou devidamente comprovado, no caso, o acusado
portava a arma de fogo e munições, cuja propriedade foi confirmada por ele, apesar
de ter alegado que a arma ficava guardada no local de trabalho. Entretanto, os
policiais militares, contrariando a versão apresentada pelo réu, afirmaram que a arma
se encontrava sobre a mesa em que o réu estava sentado no momento da abordagem.
Cabe salientar que é irrelevante a questão de haver ou
não efetiva lesão ou real perigo de lesão ao bem jurídico, porquanto o tipo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000043-85.2018.8.26.0557 -Voto no 1040
9
incriminador em questão se satisfaz com o simples porte da arma e munições, pois
constitui delito de mera conduta e de perigo abstrato, que tem por objeto a tutela da
segurança pública, da paz pública e não da integridade física de um cidadão qualquer.
Assim, não tendo o réu autorização administrativa para portar a arma e as munições,
a conduta do apelante subsume-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 14
da Lei Federal 10826/03.
Neste sentido, o entendimento do STJ:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARMA
DESMUNICIADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. TIPICIDADE. A
jurisprudência recente desta Corte é pacífica no sentido de que, para a caracterização do delito
previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, por ser de perigo abstrato e de mera conduta, e colocar em
risco a incolumidade pública, basta a prática dos núcleos "ter em posse" ou "portar", sem a devida
autorização legal (precedentes). Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 969191/SC,
Quinta Turma, Relator Ministro Felix Fischer, julg. 10.11.2016, DJe 23.11.2016).
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas
Corpus. 104410/RS, decidiu: “(...) A Lei 10826/2003 (Estatuto do Desarmamento) tipifica o
porte de arma como crime de perigo abstrato. De acordo com a lei, constituem crimes as meras
condutas de possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder,
emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo. Nessa espécie de
delito, o legislador penal não toma como pressuposto da criminalização a lesão ou o perigo de lesão
concreta a determinado bem jurídico. Baseado em dados empíricos, o legislador seleciona grupos ou
classes de ações que geralmente levam consigo o indesejado perigo ao bem jurídico. A criação de
crimes de perigo abstrato não representa, por si só, comportamento inconstitucional por parte do
legislador penal. A tipificação de condutas que geram perigo em abstrato, muitas vezes, acaba sendo
a melhor alternativa ou a medida mais eficaz para a proteção de bens jurídico-penais
supraindividuais ou de caráter coletivo, como, por exemplo, o meio ambiente, a saúde etc. Portanto,
pode o legislador, dentro de suas amplas margens de avaliação e de decisão, definir quais as
medidas mais adequadas e necessárias para a efetiva proteção de determinado bem jurídico, o que
lhe permite escolher espécies de tipificação próprias de um direito penal preventivo. Apenas a
atividade legislativa que, nessa hipótese, transborde os limites da proporcionalidade, poderá ser
tachada de inconstitucional. 3. LEGITIMIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE ARMA. Há,
no contexto empírico legitimador da veiculação da norma, aparente lesividade da conduta,
porquanto se tutela a segurança pública (art. 6o e 144, CF) e indiretamente a vida, a liberdade, a
integridade física e psíquica do indivíduo etc. Há inequívoco interesse público e social na proscrição
da conduta. É que a arma de fogo, diferentemente de outros objetos e artefatos (faca, vidro etc.) tem,
inerente à sua natureza, a característica da lesividade. A danosidade é intrínseca ao objeto. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000043-85.2018.8.26.0557 -Voto no 1040
10
questão, portanto, de possíveis injustiças pontuais, de absoluta ausência de significado lesivo deve
ser aferida concretamente e não em linha diretiva de ilegitimidade normativa (STF - Segunda Turma
- Julg. em 06/03/2012).
Assim, é típica a conduta do acusado.
Portanto, pelas provas colhidas nos autos, resultou
plenamente evidenciada a conduta típica do apelante, pois portava arma de fogo e
munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
De resto, cabe salientar que a conduta do apelante subsume-se perfeitamente ao tipo
penal previsto no artigo 14 da Lei Federal 10.826/03: Portar, deter, adquirir, fornecer,
receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar,
manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Dessa forma, inviável a absolvição do acusado por
insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta, tampouco há de se falar em
desclassificação para o delito previsto no artigo 12 da Lei Federal 10826/03.
Em suma, o réu portava voluntariamente a arma de
fogo no instante da apreensão, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar, delineando-se o elemento subjetivo necessário à configuração
da infração penal.
Ademais, não trouxe o apelante qualquer prova que
pudesse ilidir a sua responsabilidade, não obstante o esforço despendido e os
argumentos oferecidos pela defesa.
A sentença bem analisou o quadro probatório dos autos,
dando aos fatos perfeita adequação jurídica.
Na reiteração da instância, nada de novo foi alegado
que infirmasse as conclusões da decisão recorrida.
Em suma, o quadro probatório contém elementos de
convicção, de modo a não deixar dúvidas sobre a prática, pelo recorrente, do delito
previsto no artigo 14, “caput”, da Lei Federal 10826/03, não se verificando, no caso
em tela, quaisquer das hipóteses previstas no artigo 386, “caput”, incisos I a VII, do
Código de Processo Penal.
Dessa forma, diante do conjunto probatório, não há
dúvidas em relação à autoria e materialidade do delito. Portanto, inviável a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000043-85.2018.8.26.0557 -Voto no 1040
11
dos princípios da presunção de inocência ou “in dubio pro reo”.
No tocante às reprimendas impostas, a sentença não
demanda reparo.
Inicialmente, sopesadas as diretrizes do artigo 59 do
Código Penal, a pena-base do acusado foi fixada no mínimo legal, em 02 (dois) anos
de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.
Na intermediária, ausentes circunstâncias agravantes ou
atenuantes.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou
diminuição de pena a serem consideradas, não havendo o que ser modificado.
Quanto ao regime de cumprimento de pena foi fixado o
mais brando possível (inicial aberto), devendo ser mantido.
Por fim, correta a substituição da pena privativa de
liberdade em duas restritivas de direitos, consistente a primeira na modalidade
prestação de serviço à comunidade, na razão de um dia de pena privativa de liberdade
por hora de prestação de serviço, o qual deverá ser oportunamente fixado pelo MM.
Juízo da Execução Criminal e a segunda em prestação pecuniária, no valor prestado a
título de fiança (fl. 86 - R$ 1.500,00), determinando-se a transferência do numerário,
bem como juros e correção monetária em favor do Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente, na Agência 0031-0, Conta corrente no 46.488-0, no Banco do Brasil,
não havendo o que ser modificado.
Registre-se, ainda, para fins de prequestionamento
apontado pelo apelante, que não houve ofensa a qualquer dos princípios e normas
constitucionais, infraconstitucionais e federais aventados pela defesa, nem mesmo ao
princípio da presunção da inocência, ou violação alguma a qualquer dispositivo legal
ou constitucional, muito menos afronta à Constituição Federal ou às normas penais
ou processuais penais, nos termos analisados neste voto.
Ao contrário, a sentença que condenou o réu sobreveio
após profunda análise das provas produzidas, que foram suficientes à comprovação
do crime previsto no artigo 14, “caput”, da Lei 10826/03. Não há que se falar
igualmente em interpretação da lei federal divergente da realizada por outro tribunal,
observando-se que é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000043-85.2018.8.26.0557 -Voto no 1040
12
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006,
página 24).
Ressalto que prequestionamento é direito da parte e,
portanto, não requer prévia manifestação do Tribunal no tocante a decisão que se
pretende interpor recurso.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR